Tribunal: STF
Processo: RE 99738
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
I.A.P.A.S. - Prazo em dobro (art. 188 do C.P.C.). Ação acidentária, de rito sumaríssimo, com valor inferior à alçada regimental. Óbices do art. 325, IV, a, V, b, e VIII do RISTF, não elididos, por não ter sido processada a argüção de relevância da questão federal, nem reclamada (art. 329, I do mesmo regimento interno).
Recurso extraordinário não conhecido.